Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes (Súmula no 231, do STJ).
2. Recurso conhecido e não provido.